Tribunal: TJDFT
Processo: 0746705-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0746705-48.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: THIAGO HENRIQUE SANTOS SOUSA PACIENTE: SAMUEL GUTTIERRES SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por THIAGO HENRIQUE SANTOS SOUSA, advogado constituído, com OAB/DF no 22.944, em favor de SAMUEL GUTTIERRES SILVA, preso desde 2/10/2020, pelo suposto cometimento do crime de homicídio qualificado, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Samambaia/DF que indeferiu a revogação da prisão temporária do paciente (fls. 193/195). Alega o impetrante que a decisão atacada não se encontra fundamentada em motivos concretos e idôneos, notadamente porque as diligências pretendidas pela autoridade policial, assim como, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos e o Ministério Público manifestou-se favorável a liberdade do paciente. Pontua que o paciente possui condições pessoais favoráveis e acrescenta que “As diligências faltantes apontadas pela Autoridade Policial no ofício de ID. 74924963, quais sejam, oitivas de algumas testemunhas, término da análise dos conteúdos reveladores dos aparelhos celulares dos investigados e os seus interrogatórios NÃO dependem da permanência da prisão dos investigados, que já dura 21 dias”. Aduz também que o paciente colaborou para a elucidação dos fatos e que nenhuma arma de fogo foi localizada em sua residência. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão temporária. É o relatório. Decido. De acordo com a Lei no 7.960/1989, o Juiz, após representação da autoridade policial, ou do Ministério Público, decretará a prisão temporária: I) quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II) quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; e III) quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado em alguns crimes, dentre eles o delito do artigo 121, caput, e seu §2o, do Código Penal. No caso, a autoridade coatora decretou a prisão temporária do paciente pelo prazo de trinta dias, após representação da autoridade policial (fls. 29/52), esclarecendo que estão presentes os requisitos descritos nos incisos I e III, alínea ‘a’, do artigo 1o, da Lei no 7.960/1989. Feito esses registros e, num exame perfunctório, cabível em sede liminar, não se constata qualquer ilegalidade patente. Segundo consta dos autos, o crime foi cometido em 20/8/2020, a princípio, a mando de Vicente Cândido Neto tendo em vista suspeitar que a vítima estivesse mantendo relacionamento amoroso com sua esposa. Assim, no dia do crime, o paciente, na companhia de outras pessoas, teria seqüestrado o ofendido na porta de casa. Na sequência, o espancaram até a morte. Por oportuno, transcreve-se a narrativa de denúncia anônima recebida no dia 5/9/2020 (fl. 37): Recebemos denúncia anônima apontando a autoria de homicídio. Disse que o crime foi encomendado por um marido supostamente traído e executado por dois homens mediante pagamento de recompensa. Contou que a esposa do mandante estava mantendo relacionamento amoroso com a vítima e essa foi a motivação para o crime. Não soube indicar o nome do mandante, mas disse que é um homem cadeirante e que transita em uma camionete de luxo. O espancamento, tortura e morte foi realizado por Samuel (dono de uma loja de som que fica localizada na SHIS, próxima ao Batalhão do Corpo de Bombeiros e ao lado da Loja Casas Bahia de Samambaia, moreno escuro, ligeiramente calvo, em torno de 30 anos de idade). O segundo executor é Leonardo (lutador de jiu-jitsu, telefone e whatsapp n: 98517791, cabelo preto, estatura baixa, casado, por volta de 30 anos, branco). O corpo da vítima foi encontrado na região da Boca da Mata, Taguatinga. Disse que a vítima foi sequestrada na porta de casa em Ceilândia e passou por horas de tortura e espancamentos. Parte dos espancamentos foram realizados no estacionamento do Supermercado Primor de Samambaia, por volta das 21:30 e 22:00 horas, depois a vítima foi levada para a loja de Samuel e ficou até a madrugada. Na loja, a vítima agonizou até morrer e depois seu corpo na boca da mata, Taguatinga Sul. Aponta que foi Samuel quem realizou o sequestro nas proximidades da casa da vítima”. Nesse contexto e, após requerimento formulado pelo Delegado de Polícia voltado à decretação da prisão temporária, em 30 de setembro de 2020, o MM. Juiz, com acerto, ponderou que: “Narra a peça inicial que a vítima teria sido duramente castigada, com múltiplas lesões pelo corpo. Cássio teria sido retirado de casa por volta das 18h30, e o corpo teria sido encontrado depois da meia-noite, assim, teria permanecido durante todo esse tempo sob o poder de seus algozes, apontando, a investigação, para um bárbaro crime cometido sob a encomenda de um empresário que, desconfiado de uma possível relação extraconjugal de sua esposa, teria resolvido eliminar o possível amante dela. A Autoridade Policial relata que José Cândido tenta obstruir a investigação, tendo em vista que, ao ser intimado, teria buscado atendimento médico e conseguido um atestado de 14 (quatorze) dias; além disso, passado o tempo, não teria comparecido à Delegacia para prestar informações. Além disso, após insistência, José Cândido informou o endereço do Rancho Araguaia, no entanto, apesar dos esforços envidados, não foi possível chegar a este local. Por fim, há nos autos, notícias de que Herbert Cláudio de Almeida Cândido, tentou contra a vida de José Wendel (filho da vítima José Cássio), por suspeitar de um romance entre a mãe daquele e José Cássio (vítima do homicídio investigado), tendo espancado José Wendel até ele perder a consciência, conforme consta da representação (ID 72886089, p. 7) e do laudo de exame de corpo de delito no 24.123/20 – lesões corporais (ID 72886091, p. 27/28). Compulsando os autos, a necessidade da prisão às investigações policiais se encontra justificada, uma vez que os necessários esclarecimentos para a elucidação do crime podem não ser alcançados com os representados em liberdade.” (fls. 123/124). Por ocasião do indeferimento da medida extrema, o d. magistrado ainda bem pontuou que (fls. 193/195): “Em que pese a notícia de apreensão do veículo e aparelhos celulares, a Autoridade Policial reforça a necessidade de manutenção da prisão temporária, uma vez que as diligências ainda não foram concluídas, sobretudo oitiva de testemunhas dos fatos em apuração (ID 74924963). As investigações trazem aos autos uma denúncia anônima no 15947, que aponta o requerente como aquele que teria espancado, torturado e consumado o homicídio sob investigação (ID 72886092, p. 29/30), em concurso com o indivíduo identificado como sendo Leonardo. Dessa forma, pela análise dos depoimentos extrajudiciais e pela denúncia anônima acostada aos autos, em tese, há indícios de autoria ou participação do requerente no crime contra a vida. Imperioso destacar que, no decorrer da investigação, o filho da vítima, José Wendel, relatou que mudou de residência, pois teme ser morto por “Boró” e pelo filho deste, Herbert (ID 74085399 - Pág. 10). O caderno policial ainda traz elementos no sentido de que, em tese, o requerente teria ceifado a vida da vítima a mando do investigado Vicente, vulgo “Boró”, porque este desconfiava que a vítima teria um caso extraconjugal com sua esposa, desta maneira o modus operandi como o caso concreto teria se dado, por si só, sinaliza perigo e põe em risco a integridade física das testemunhas que se sentirão ameaçadas. No caso em tela, encontrando-se as investigações em curso, assiste razão à Autoridade Policial e se justifica a manutenção da prisão temporária pelo prazo em que inicialmente foi decretada a fim de preservar a colheita de prova oral, sem influência intimidatória (...) Apesar de a Defesa informar que o requerente possui condições pessoais favoráveis, essas circunstâncias não são suficientes para afastar, neste momento, a necessidade da manutenção da prisão temporária pelo prazo determinado. O indeferimento do pedido de revogação da prisão temporária é necessário porque o requerente, em tese, teria praticado crime hediondo, ceifando a vida da vítima José Cássio, as diligências investigativas ainda estão em curso e os necessários esclarecimentos para elucidar completamente o crime em tela não podem ser alcançados com o representado em liberdade”. Logo, diversamente do que afirma o impetrante, conquanto os mandados de busca e apreensão já tenham sido cumpridos, a investigação criminal, em tese, está na fase inicial, e, a segregação cautelar do paciente se mostra imprescindível para as investigações, principalmente para garantir a lisura dos depoimentos a serem prestados pelas testemunhas que ainda necessitam ser ouvidas e dos próprios investigados, tudo, para possibilitar o desenrolar adequado das investigações criminais, que poderiam ser frustradas com a soltura do paciente, impedindo a formação com rapidez do acervo probatório. Desta feita, a princípio, pode se extrair que a manutenção da prisão temporária é imprescindível para o êxito da investigação policial, e, recomenda o aguardo das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, bem como remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, notadamente porque emergem indícios suficientes do provável envolvimento do paciente em crime de homicídio doloso. Além disso, é imperioso destacar que a prisão temporária é medida de urgência, lastreada na conveniência da investigação policial, tendo como objetivo conseguir formar, com rapidez, o conjunto probatório referente à materialidade e à autoria delitiva, decretada, quando não forem cabíveis as demais medidas cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Incabível, ainda, se falar que a prisão temporária é atentatória ao princípio da presunção de inocência, porque a prisão cautelar é apenas decretada quando presentes os pressupostos descritos na Lei no 7.960/89, como na hipótese vertente (Acórdão n.1133304, 07177853520188070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 25/10/2018, Publicado no PJe: 26/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Também, não é demais lembrar que condições pessoais favoráveis não são suficientes para elidir a segregação cautelar, quando presentes os requisitos da prisão temporária, conforme já decidiu esta Corte de Justiça. A concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, e, no momento, não se vislumbra qualquer ilegalidade que justifique a desconstituição da decisão combatida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2020 10:21:09. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora